Tribunal: TJDFT
Processo: 0724236-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724236-73.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS APELADO: MARIA GONCALVES DOS SANTOS, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Maria Gonçalves dos Santos informou que os acórdãos dos processos paradigmas do Tema Repetitivo n. 1.016 do Superior Tribunal de Justiça foram publicados (id 35139907). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.715.798/RS e 1.873.377/SP, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8.4.2022, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1.016, fixou as seguintes teses: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. Ante o exposto, diante do julgamento dos processos paradigmas do Tema Repetitivo n. 1.016 do Superior Tribunal de Justiça, vistas às partes para, se quiserem, apresentarem manifestação, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo comum de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator